Tribunal: TJDFT
Processo: 0702571-28.2024.8.07.0021
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. A parte autora suscita cerceamento de defesa em razão da não realização de audiência de instrução e julgamento. Pugna pelo retorno dos autos à origem para o prosseguimento da lide, oportunizando às partes a produção de provas.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66051220). Dispensado do recolhimento do preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça (ID 66370932) deferido em razão dos documentos colacionados aos autos que demonstram a sua hipossuficiência (ID 66370933). Contrarrazões apresentadas (ID 66051224).
3. Efeito suspensivo. No sistema dos Juizados Especiais a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
4. Preliminar de cerceamento de defesa. Conforme consignado pelo juiz a quo, o recorrente não solicitou a produção de prova oral, nem indicou depoimentos de testemunhas que pudessem auxiliar na reconstrução da dinâmica do acidente e na identificação da culpa. Ademais, verifica-se que houve nova intimação do autor, após a realização da audiência de conciliação (ID 66050356), para juntada integral da petição inicial, entretanto não houve indicação de novas provas. Portanto, não é o caso de cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
5. Pelas normas processuais do ordenamento jurídico, incumbe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, ao passo que ao réu cabe demonstrar qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor. No artigo 373 do Código de Processo Civil está delimitado o ônus probatório ao qual estão vinculadas ambas as partes da relação jurídica. A parte que dele não se desincumbe assume posição desvantajosa para a obtenção do êxito na lide.
6. Das versões apresentadas pelas partes, afirma o autor que no dia 09/05/2024, por volta das 10h00, seu veículo foi danificado por um trator de propriedade da empresa ré. Relata que estacionou seu veículo em frente ao estacionamento do réu, e que um funcionário da empresa estava operando um trator e se distraiu enquanto realizava a manobra, o que resultou na colisão da traseira do trator com a parte dianteira de seu veículo. Por outro lado, o réu alega que o autor estacionou o carro em um depósito de materiais, onde há circulação constante de veículos de carga e tratores, porém havia orientação aos clientes para estacionarem adequadamente na área designada, o que não foi respeitado pelo autor.
7. Entretanto, as circunstâncias e a dinâmica do acidente não restaram devidamente esclarecidas nos autos, de modo que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus processual de provar minimamente o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC). Portanto, sem reparos a sentença, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, porém suspensa a sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.